Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712702-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. RECORRIDO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T PARTICIPACOES S.A., ANNA PAULA NUNES SVENDSEN PINHEIRO, GERALDO FELIPE JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA FORMA ADESIVA. TEMPESTIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BACEN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo para interposição do recurso adesivo à apelação é de quinze (15) dias e começa a contar da intimação para apresentação de resposta ao recurso principal. 2. Constatado que a Portaria Conjunta n. 90/2021 deste Tribunal de Justiça estabeleceu a data de 6.9.2021 como ponto facultativo e suspendeu o expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios nessa data, para efeito forense, essa data equipara-se aos feriados e não entra no cômputo do prazo recursal. 3. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o. 4. A responsabilidade solidária da corretora de câmbio se restringe à compra efetuada por meio da empresa que atuou como sua correspondente e com a qual possuía vínculo contratual em vigor na data em que foi realizada a operação. 5. O dever de reparar o dano material somente será configurado pela existência inequívoca de prejuízo efetivo experimentado pela vítima e do nexo causal entre o dano comprovado e a conduta do agente apontado como causador do dano. 6. A taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil para fixação dos juros moratórios, quando não forem convencionados pelos contratantes, é a do Sistema Especial de Liquidação e Custódia. 7. Apelação da ré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. parcialmente provida. Apelação dos autores parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 104, inciso III, e 166, inciso IV, do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico objeto da lide. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende o afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na resolução da controvérsia, bem como o afastamento de sua responsabilidade civil, ao argumento de que o correspondente cambiário agiu em nome próprio e com excesso de poder. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso II e XXXII, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz (OAB/RS 49.387), Maurício Brandelli Peruzzo (OAB/RS 74.939) e Afonso Barbosa Ribeiro Neto (OAB/RS 87.151). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao aventado malferimento dos artigos 104 e 166, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.986.436/SP, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Por fim, o recurso especial não merece prosseguir quanto às matérias atinentes à incidência do CDC e à caracterização da responsabilidade civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.047.779/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Por fim, determino que as publicações em nome da recorrente sejam realizadas em nome dos advogados Jonas Wentz (OAB/RS 49.387), Maurício Brandelli Peruzzo (OAB/RS 74.939) e Afonso Barbosa Ribeiro Neto (OAB/RS 87.151). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009